Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014250-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL

- IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ
– APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO –
EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE
- ART. 206, DO CTN
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento.

2. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112 , do STJ.

3. A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Anulatória n.o 1001237-30.2018.8.11.0005 proposta por
RONALDO KROHLING
, deferiu o pedido de liminar, consistente no seu deferimento, para determinar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria da Fazenda – SEFAZ – e Procuradoria Geral do Estado – PGE, além da retirada da inscrição do nome do Requerente do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, e de Protesto no SERASA, referente à dívida ora discutida, mediante caução idônea.

O Recorrente afirma, em resumo, que os efeitos concedidos pelo Douto Juízo, somente seriam admissíveis, caso o oferecimento da caução ocorresse por meio de depósito integral do valor discutido e não em razão da apresentação de bem imóvel.

Sustenta, também, que é plenamente factível a Fazenda Pública recusar os bens indicados em desconformidade com a gradação legal estabelecida no mencionado art. 11, da Lei n. 6.830/1980.

Desse modo, postula o Agravante a reforma da decisão de Primeiro Grau, para suspender sua eficácia.

Decisão de ID. 49845962, determinando a intimação da Agravante para esclarecer possível litispendência, ou identidade, dos autos originários com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1902-26.2018.811.0082 (Código: 40629).

O Agravante se manifestou pela inexistência de litispendência entre as ações originárias apontadas, pois possuem objetos distintos (ID. 50599973).

O efeito suspensivo não foi concedido - id.

52633955 -.

Contrarrazões apresentadas no id. - 53963596 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso interposto - id. 70230480 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que deferiu o pedido de liminar, consistente no seu deferimento, para determinar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria da Fazenda – SEFAZ – e Procuradoria Geral do Estado – PGE, além da retirada da inscrição do nome do Requerente do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, e de Protesto no SERASA, referente à dívida ora discutida, mediante caução idônea.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido Tutela Provisória de Urgência" pelo Agravado
RONALDO KROHLING
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da tutela de urgência para suspender a ação de execução fiscal o 1000773-40.2017.98.11.0005, em tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Diamantina/MT, bem

como, determinar “que a Procuradoria Geral do Estado se abstenha de realizar a inscrição do nome do requerente do CADIN, Protesto e SERASA, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, exigência ou execução dos valores da sanção administrativa”, sob a alegação de que não houve o dano ambiental, sendo que sua propriedade rural não possui passivo de reserva legal, além de estar com sua área consolidada.

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo no 222464/2006 foi instaurado no dia 12/09/2006 (ID. 15891609 - Pág. 21– autos principais), a partir do Auto de Infração no 101482 lavrado em
05/09/2006, por desmatar 237,09 hectares de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, resultando na multa no valor de R$ 237.090,00 (duzentos e trinta e sete mil e noventa reais) (ID. 15891614 - Pág. 1– autos principais).

Na Decisão interlocutória no1238/SPA/SEMA/2009, o autuado foi considerado revel, por não ter apresentado defesa (ID. 15891614 - Pág. 8 – autos principais).

Ato continuo, foi publicado edital notificando o Autuado a apresentar alegações finais, não tendo o autuado se manifestado (ID. 15891614 - Pág. 18 – autos principais), a autoridade administrativa proferiu decisão administrativa no 896/SUNOR/SEMA/2015 (ID. 15891614 - Pág. 23/24 – autos principais), considerando a procedência do Auto de Infração no 101482, a qual foi homologada em
05/05/2015 (ID. 15891614 - Pág. 25 – autos principais).

O juízo
a quo
inicialmente indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, e rejeitou a caução apresentada (Fazenda São Jorge – avaliada em R$ 5.099.940,00), tendo em vista que a caução através de imóvel não se reveste da hipótese taxativa constante na Lei de Execução Fiscal (ID. 16045489 – autos principais).

O Autor/Ronaldo Krohling propôs o pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental com pedido de liminar (ID. 32785717 - Pág. 17 – autos principais), alegando que vem suportando todos os efeitos dos atos de cobrança da multa aplicada pela SEMA, dentre eles, restrições de créditos bancários direcionados ao produtor rural, em razão da negativação do seu CPF, bem como a impossibilidade de vender a sua produção, em razão da exigência de certidão negativa de créditos junto à Sefaz e PGE.

Sobreveio a decisão ora impugnada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa junto a Secretaria de Fazenda - SEFAZ e Procuradoria Geral do Estado - PGE; além da retirada da inscrição do nome do requerente junto ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, Protesto e SERASA, referente a dívida ora discutida, mediante caução idônea.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando pela revogação da a tutela de urgência deferida, tanto por não ser possível a expedição de Certidão positiva com efeitos de negativa ao autor, que está negativado perante o Estado por outro débito, quanto porque exige-se a caução em dinheiro para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

O cerne da questão é saber se a prestação de caução tendo como garantia bem imóvel é suficiente para suspender a exigibilidade tributária, a Execução Fiscal e possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Com efeito, para obter o deferimento de pedido de liminar, concernente à suspensão da exigibilidade de crédito, à luz do disposto no artigo 151, V, do CTN, é necessária a presença dos requisitos legais que autorizam a medida, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou, de difícil reparação, tornando-se desnecessário o depósito integral e em dinheiro do quantum debatido.

No presente caso, a liminar foi deferida com base no artigo 151, inciso II, do CTN, mediante a prestação de caução – bem imóvel, tendo o Agravado apresentado bem imóvel em seu nome, avaliado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme Matricula no 019, folha 019 do 1o Oficio de São José do Rio Claro e laudo de avaliação de ID. 32785729 e ID. 32785723 – autos principais. E este imóvel, segundo consta dos autos principais, é idôneo a servir de caução, o valor é superior a dívida, está em nome do Agravado e não há qualquer elemento a evidenciar ser um imóvel de difícil comercialização.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Outrossim, a possibilidade de oferecimento de imóvel em detrimento do dinheiro, atende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Nessa perspectiva, a orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.206 CTN
)".

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RESTRIÇÕES INSERIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SUSTAÇÃO DO PROTESTO – BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, § 1o, do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a caução oferecida para garantir o cumprimento da liminar, uma vez que, preenchido os requisitos necessários. Recurso provido.
(N.U 1006269-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – LEGALIDADE – LEI N. 9.492/97 –
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

(TJ-MT - AI: 10051486520188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)

Não obstante, cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que está prevista no art. 206 do CTN.

Isto porque, de acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se o oferecimento de caução, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da penhora do bem ao depósito do montante integral em dinheiro.

Sobre o tema a Corte Superior de Justiça sumulou:

Súmula 112, STJ.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.
O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10139712820188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – BEM IMÓVEL – ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO INEXISTENTE - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Somente o depósito do valor integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, inciso II, do CTN. 2. A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020)

Desse modo, tem-se que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Assim, entendo que presentes os requisitos processuais para o deferimento, em parte, do pedido do Agravante, para, tão somente, negar a suspensão da exigibilidade do crédito, mantendo intacta a decisão que determinou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, tão somente, suspender os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau, quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental oriunda do Auto de Infração no 101482/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021